Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE. COMPROVADA. RECUSA DE COBERTURA. INDEVIDA. ROL ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a negativa de fornecimento de internação domiciliar (home care), pelo plano de saúde, à autora/beneficiária, em razão da ausência de previsão contratual expressa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.
4. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS é taxativo mitigado, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos fora do rol, desde que indicados por profissional habilitado e com base em evidência científica.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o plano de saúde deve fornecer cobertura da home care, quando o serviço for indicado por médico assistente, substituindo internação hospitalar e apresentando menor risco à saúde.
6. No caso concreto, os relatórios médicos informam que a autora é pessoa idosa, com 80 anos de idade, com ocorrência de AVC isquêmico e aneurisma cerebral, além de fratura de quadril esquerdo decorrente de queda durante o período de internação hospitalar, e indicam a necessidade de internação domiciliar com equipe de enfermagem 24h, fisioterapia e oxigenoterapia, sendo indevida a negativa da operadora.
7. O recurso adesivo não deve ser conhecido, por ausência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 997 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação adesiva não conhecida.
Tese de Julgamento: “1. O plano de saúde deve fornecer cobertura da home care, quando o serviço for indicado por médico assistente, substituindo internação hospitalar e apresentando menor risco à saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I, III e 51, IV, §1o, II; Lei no 9.656/1998, art. 10; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1248730, 0714441-88.2019.8.07.0007, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 13.05.2020.